Tribunal: TJES
Processo: 5011878-95.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011878-95.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE MELO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por José Roberto de Melo contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente apresentados pelo próprio embargante. Alega-se, em síntese, a existência de contradição no julgado, especificamente quanto à análise da participação do embargante na prática delitiva, pleiteando a correção do suposto vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, nos termos exigidos pelo art. 619 do CPP, a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que justifica o cabimento dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por fundamentos inconciliáveis entre si no bojo da decisão.

4. Não se configura contradição quando o alegado vício decorre de divergência entre a decisão judicial e elementos externos como argumentos da defesa, provas ou documentos constantes dos autos.

5. As alegações relativas à participação do embargante nos fatos delituosos e à valoração da prova já foram devidamente analisadas na sentença penal condenatória e na apelação, sendo incabível rediscutir tais pontos em sede de revisão criminal e de embargos de declaração.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

7. Ausente vício de contradição ou qualquer outro vício apto a ensejar o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos não acolhidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011878-95.2024.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO DE MELO
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE CANTO MELO - MT31417/O
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ ROBERTO DE MELO

em face do v. Acórdão acostado no id. 12183267 que, à unanimidade, não acolheu os aclaratórios por ele anteriormente apresentados.

O embargante, não conformado, sustenta (id. 12549963), em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da contradição, razão pela qual requer seja este sanado.

Em relação
à
contradição alegada
, referente à participação do embargante na prática delitiva, destaco que a contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem.

A contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na própria decisão jurisdicional impugnada, gerando a necessidade de sua correção, não havendo que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

Quanto a alegação de que este relator não se manifestou acerca da participação do reclamante quando da análise da revisão criminal e dos embargos de declaração pretéritos, destaco, novamente, que as questões acerca da autoria delitiva e das provas produzidas na ação criminal,

já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença e ao ser analisado o recurso de apelação interposto pelo acusado
, bem como
a revisão criminal não pode ser utilizada como terceira via recursal
, como já havia afirmado no v. Acórdão de id. 10768579.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.